Tribunal: STF
Processo: RE 634786
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CHAMADA INDEVIDA POR DISPARO ACIDENTAL DE ALARME BANCÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.